Tribunal: STF
Processo: RHC 94682
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS 
   REJEITADOS.
Não havendo qualquer ambigüidade, obscuridade, 
   contradição ou omissão no acórdão embargado (CPP, art. 619), 
   impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, os quais não se 
   prestam para provocar o reexame, puro e simples, de matéria já 
   apreciada, com o objetivo de modificar a conclusão do que já 
   decidido na decisão atacada.
Embargos de declaração rejeitados.